Tribunal: TJMT
Processo: 1006701-87.2022.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006701-87.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAIZE PEREIRA LEITE - CPF: 029.805.061-76 (APELANTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO ESPOSO DA PARTE AUTORA – FUNCIONÁRIO PÚBLICO – CULPA DO CONDUTOR, TAMBÉM SERVIDOR DO ESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE –
RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS –
ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT – POSSIBILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
“
A responsabilidade objetiva Estatal está prevista no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(
RE 136.861/SP
).

2. Estando evidenciada a culpa do condutor do veículo, funcionário público, fica configurado o liame causal entre o evento danoso e a conduta do ente público demandado, pois o Estado responde objetivamente pelos atos causados por seus agentes.

3. É possível
o abatimento do valor recebido a título de Seguro DPVAT, desde que comprovado o seu pagamento.

4.
Recurso parcialmente provido
.
Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
DAIZE PEREIRA LEITE
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS”
,

ajuizada

pela parte apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos seguintes termos (ID. 194033165):

“
Vistos.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por Daize Pereira Leite em face do Estado de Mato Grosso. Alega que aos 06/04/2021 houve o acidente automobilístico que ceifou a vida de seu esposo, Alexsandro Leite (Id ́s 96916580 e 96916583), enquanto trabalhava para o requerido, transportando passageiro/reeducando.

Recebida a inicial, deferiu-se a Gratuidade de Justiça e determinou-se a citação o requerido (Id 97156157), a qual restou frutífera, tendo ofertado Contestação sob o Id 104861960.

Alegou a ausência de nexo causal entre o sinistro e qualquer ação ou omissão do Estado requerido. Isto porque, conforme informação contida no Boletim de Ocorrência, o acidente ocorreu em razão de ter o falecido/motorista perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária, colidindo com outro veículo, eis que havia chuva no local.

Sob o Id 107700953, pleiteado o ingresso de Bruna Basoti da Costa Leite, filha do sinistrado (Id 107700954), eis que também detém legitimidade para buscar o recebimento da verba indenizatória. Após manifestação da parte requerida (I110865130), houve o indeferimento do pedido.

Sob o Id 11852753, foi fixado como ponto controvertido, a existência de nexo causal entre o sinistro e qualquer ação ou omissão do Estado requerido, sendo o ônus probatório incumbente à Autora, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Deferida a produção de prova oral em audiência, a qual foi designada sob o Id 120789506.

Em audiência instrutória, houve o comparecimento da parte Autora, a qual não arrolou testemunhas, estando ausente o Estado requerido (Id 127577449).

Após, as partes apresentaram suas alegações finais sob os Id ́s 128443990 e 128718351 e os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos, entendo que o pleito da Autora IMPROCEDE.

Com efeito, não restou comprovada nenhuma ação ou omissão estatal na causa do sinistro, ônus que incumbia à parte Autora (Id 111852753).

Doutro lado, conforme informação contida no Boletim de Ocorrência (Id ́s 96916587 e 96916587), o acidente ocorreu em razão de ter o falecido/motorista perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária, colidindo com outro veículo, eis que havia chuva no local.

Ainda, ausente a comprovação de que no local havia irregularidade na pista ou falta de sinalização apta a causar o sinistro, pelo que, incumbia ao condutor do veículo redobrado cuidado em sua direção, eis que havia chuva no local.

No ponto consigno que, o fato de ter ocorrido a morte do servidor público, em razão de acidente de trânsito, mesmo quando em serviço, por si só, não implica em automática responsabilidade estatal.

Com efeito, ausente qualquer comprovação de nexo causal entre alguma ação ou omissão do Estado e o sinistro, resta afastada a responsabilidade civil estatal. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
- SERVIDOR PÚBLICO - MORTE EM SERVIÇO - NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO - ART. 93, IX, DA CF - INOCORRÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO -
AUSÊNCIA
DE
NEXO
DE CAUSALIDADE - ART. 37, §6º, DA CF - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO.
1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige tão somente que a decisão seja fundamentada, ainda que de modo sucinto, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os seus fundamentos, sendo certo que a sentença objurgada não padece desse vício.
2. De acordo como art. 37, §6º, da CF, o Estado só responde objetivamente pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ou seja, a Constituição adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.
3. No caso, não havendo qualquer relação entre a conduta do Estado e a morte do servidor público, seja omissiva ou comissiva, não é possível responsabilizar o Ente Público, que não poderia tomar providência de modo a impedir o resultado, uma vez que o
acidente
foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiro.
4. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 1007092-21.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a Autora ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios que, com base no artigo 85, § 2° do NCPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça.

Após o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

Intimem-se.

ALTA FLORESTA, 15 de setembro de 2023.

Juiz(a) de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante salienta que seu esposo, Sr. Alexandro Leite, faleceu em decorrência do acidente narrado na inicial, sendo que
“(...) O veículo em questão era ocupado por três Policiais Penais, sendo que, a viatura estava sendo conduzida pelo Sr. Geovane à serviço do Estado, dos ocupantes, foram a óbito o Sr. Geovane e Alexandro, sobrevivendo apenas o Sr. Nivaldo Dias”.

Ressalta, ademais, que o nexo de causalidade ficou evidenciado, uma vez que a morte do seu esposo (policial militar) ocorreu durante o exercício da função pública por ele desempenhada.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente interpôs o presente recurso, requerendo:

“Ante o exposto, requer a esta Colenda Câmara que se digne em acolher as razões acima explanadas, CONHECENDO e PROVENDO o presente Recurso de Apelação, para o justo fim de que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, no sentido de:

a) Seja conhecido e apreciado, por esta Colenda Câmara, o Recurso de Apelação apresentado, e atribuído total provimento, para a finalidade de que seja acolhida a ação, com julgamento de mérito, pela existência do nexo de causalidade;

b) Em caso de provimento do presente Recurso, requer seja reformada a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, para a finalidade de julgar procedente a ação promovida pela apelante, condenando o apelado ao pagamento das indenizações pugnadas em virtude das provas incontroversas da responsabilidade objetiva do apelado na indenização à apelante;

c) Com o provimento do presente recurso, no sentido de reformar a sentença proferida, dando procedência aos pedidos declinados na petição inicial, requer a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários.

Requer, ainda, que a decisão recorrida não seja modificada para pior, haja vista o princípio da não reformatio in pejus”.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do apelo, postulando pelo seu desprovimento (ID. 194033170).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, uma vez que,
in casu
, está ausente o interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 194606169
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
DAIZE PEREIRA LEITE
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS”
,

ajuizada

pela parte apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte autora, ora recorrente, apela da sentença, sendo que a controvérsia de mérito cinge-se, em síntese, na análise da presença, ou não, do nexo de causalidade entre o dano ocorrido (morte do esposo da parte apelante) e a conduta da parte ré, ora apelada, a fim de apurar a existência de responsabilidade civil do ente público estadual com relação aos danos suportados pela parte apelante.

A parte autora/recorrente narrou na inicial que o seu esposo, policial militar, foi vítima de acidente de trânsito, no período em que estava a serviço do
ESTADO DE MATO GROSSO
, quando o motorista do veículo, também policial militar, invadiu a pista contrária e veio a colidir com um caminhão.

A parte ré, ora apelada, apresentou contestação, por via da qual defendeu a ausência de nexo de causalidade, uma vez que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, qual seja, o motorista do veículo em que o esposo da parte autora estava.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, por considerar que o acidente ocorreu por culpa do motorista/falecido.

Todavia, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o apelo merece provimento.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6º - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No que tange ao dano, este
é inquestionável na espécie.

No

concernente à conduta, de acordo com o que consta dos autos, consiste no fato de que o
motorista (Sr. Giovani Matos da Silva)
do veículo em que estava o
esposo da parte recorrente (Sr. Alexsandro Leite)
invadiu a pista contrária, colidindo com um caminhão, o que ocasionou a morte dos dois policiais, motorista (Sr. Giovani Matos da Silva) e passageiro (Sr. Alexsandro Leite).

A dinâmica do acidente está discriminada no boletim de ocorrência constante do ID. 194031245.

Além disso, não há controvérsia acerca do fato de que o veículo em que o esposo da parte apelante se encontrava foi disponibilizado pelo ente público demandado e estava sendo conduzido pelo também agente público Sr. Giovani Matos da Silva, que perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão pertencente a terceiro (particular).

O documento constante do ID. 194031245 – pág. 7, também, comprova que era o policial Sr. Giovani Matos da Silva que estava na direção do veículo disponibilizado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Sobre tal premissa, ainda que a acidente tenha ocorrido por culpa do motorista falecido, este era agente público e estava, naquele momento, a serviço do
ESTADO DE MATO GROSSO,
tal como o esposo da parte recorrente, que estava na condição de passageiro.

Diante disso, não há que se falar em ausência de nexo de causalidade, uma vez que o acidente foi causado por culpa do agente público, no desempenho de suas funções, acarretando o falecimento do também servidor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
esposo da parte demandante.

Sobre a matéria, colaciono jurisprudências desta e. Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO CONHECIDAS – PRECLUSÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ENTE PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DO CONDUTOR DO SEGUNDO VEÍCULO – NÃO CARACTERIZADA – MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA – IMPRUDÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se os pedidos de perícia e denunciação da lide foram rejeitados em decisão interlocutória durante o saneamento do feito na própria audiência preliminar e não houve qualquer interposição de recurso cabível no momento oportuno, operou-se a preclusão, não merecendo conhecimento as preliminares. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 4. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público – motorista do micro-ônibus – que, de forma imprudente e irresponsável, realizou conversão à esquerda sem adentrar no acostamento, atingindo veículo que transitava na via preferencial, acarretando acidente grave, resta configurada a responsabilidade do Estado. 5. “Considera-se indenizável o dano estético, autonomamente à aflição de ordem psíquica, devendo a reparação ser fixada de forma proporcional e razoável. 4. Recurso especial provido”. (REsp 812.506/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 27/04/2012)” 6. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral, eis que a autora, passageira do micro-ônibus, sofreu lesões permanentes no rosto, bem como passou por sofrimento e angústia em decorrência dos acontecimentos. 7. Ocorre que as consequências do fatídico acidente foram maiores para os ocupantes do segundo veículo do que para os passageiros do micro-ônibus, situação essa que autoriza a reduzir a indenização a título de dano moral, pois fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - Apelação: 0002128-40.2012.8.11.0050, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/06/2020)
”.

“
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DOS SERVIDORES A SERVIÇO DO ESTADO – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA CONVIVENTE DE UM DOS PASSAGEIROS – AGENTE POLÍTICO – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES – NA MODALIDADE DE PENSÃO MENSAL – SERVIDOR NOMEADO EM CARGO POLÍTICO – VÍNCULO PRECÁRIO – NÃO CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Considerando que o acidente ocorreu quando o agente político estava a serviço do Estado, tem-se por presente a responsabilidade objetiva do ente estatal, consagrada no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de indenizar a convivente da vítima. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado à autora, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes. A verba pleiteada a título de lucros cessantes, consubstanciada no salário auferido pelo “de cujus” não merece prosperar até mesmo porque o vínculo empregatício de agente político é precário e transitório, que não dá o direito do servidor nele permanecer indefinidamente. Revelando-se os honorários de sucumbência exacerbados, impõe-se a sua redução, com base na equidade. (Apelação / Remessa Necessária 93308/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

(TJ-MT - APL: 00256700320138110002933082015 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/08/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – DISPAROS DE ARMA DE FOGO DESFERIDOS POR OUTRO POLICIAL MILITAR – APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 37, § 6o, da Carta Magna, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado. O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. Os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade, levando em conta a complexidade da matéria e o tempo de duração da ação. REEXAME NECESSÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – DISPAROS DE ARMA DE FOGO DESFERIDOS POR OUTRO POLICIAL MILITAR – APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A morte de policial militar decorrente de tiros desferidos por outro policial, durante o serviço, atrai a responsabilidade do Estado pela morte do servidor. Fixado o valor do dano moral com razoabilidade e proporcionalidade, não comporta redução. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E. (Apelação / Remessa Necessária 53539/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

(TJ-MT - APL: 00298398120118110041 53539/2016, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2017)”.

Diante disso, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiros, pois,
in casu
, o terceiro mencionado pela parte ré era agente público.

Assim, as circunstâncias presentes no processo permitem concluir pela existência de responsabilidade do ente público demandado.

Isso porque, nos termos do já citado art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Considerando o dispositivo supracitado, denota-se que a responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele.

À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento, o que não ocorreu, motivo pelo qual o Estado responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

No caso em comento, é inconteste que os fatos narrados demonstram nexo de causalidade entre a morte do policial (esposo da parte autora, Sr. Alexsandro) e o comportamento do agente do Estado (também policial, Sr. Giovani).

Ressalta-se não haver dúvidas de que a vítima se encontrava no desempenho de sua função quando faleceu, em razão de acidente de trânsito, quando o veículo em que estava, conduzido por outro agente público, colidiu com caminhão pertencente a terceiro particular.

Diante disso, caracterizada a responsabilidade do
ESTADO DE MATO GROSSO
pelos danos narrados na exordial, estando presente o dever de indenizar a parte autora.

No que diz respeito à existência de danos morais, desnecessárias grandes delongas, pois a perda de um ente querido, no caso, marido da parte demandante, é fato que, por si só, ocasiona severo abalo de ordem moral, uma vez que a morte é o dano maior que se pode considerar.

Acerca do montante a ser arbitrado a título de indenização moral, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Por se tratar de valor subjetivo, o dano moral alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

O critério para sua fixação, como cediço, é subjetivo. Exige, assim, prudente arbítrio do julgador, de modo a não implicar enriquecimento ilícito da vítima, mas ser eficaz para produzir, no causador do dano, impacto capaz de inibir a prática de nova conduta ilícita.

A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

No que tange à fixação dos danos morais, Caio Mário da Silva Pereira leciona:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima".

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60).

Ademais, em situação semelhante ao do caso em questão, dado que houve morte de policial militar em serviço, a Corte Superior considerou que a condenação do Ente estatal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) revela-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente: (AgRg no REsp 1551513/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015).

Além disso, assim tem decidido este Sodalício em casos similares:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – AUTORIA DO DISPARO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(N.U 0037341-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022, Publicado no DJE 6/7/2022)”.

Não é outro o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

“
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade, nos termos do art. 37, § 6º, CF, que estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Responsabilidade objetiva estendida a terceiros não transportados. Ônus da ré de provar eventual excludente de sua responsabilidade. A falta de habilitação legal do noivo da vítima para pilotar motocicletas não conduz à conclusão de que foi o responsável pelo acidente. Todavia, está demonstrada sua culpa pelo acidente pois avançou no cruzamento quando o sinal semafórico estava fechado. De outro lado, o ônibus iniciou o cruzamento quando o sinal semafórico já estava amarelo. Age com imprudência quem inicia o cruzamento de vias com o semáforo amarelo. Culpa concorrente do condutor do ônibus para a ocorrência do acidente. Em relação aos autores, parentes da vítima, a concorrência de culpas do motociclista e do condutor do ônibus é irrelevante porque, para eles, ambos os causadores do acidente foram coautores e são responsáveis solidariamente pelos danos por eles sofridos. A empresa ré, que responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos no exercício de sua atividade, responde perante os autores pelos danos por eles experimentados com a morte de sua filha e irmã, podendo se voltar regressivamente em relação ao motociclista, que também agiu culposamente para o evento. Danos morais evidenciados. Indenização fixada em R$100.000,00 a cada coautor, pai, mãe e irmãos da vítima. Pensão mensal a ser paga à mãe da vítima, observados os limites do pedido, de 1/3 do salário recebido pela vítima na ocasião do acidente. Verba indenizatória a ser paga de uma só vez ( parágrafo único do art. 950, CC), mediante arbitramento. O capital a ser adiantado com os rendimentos que produzir deve ser suficiente para prover a coautora de recursos financeiros equivalentes ao valor da pensão mensal fixada, caso fosse satisfeita periodicamente, capital esse a ser consumido por completo no termo final do pagamento de pensão. Apelação parcialmente provida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1035158-77.2021.8.26.0224 Guarulhos, Relator: Morais Pucci, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2023)”.

“Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade, nos termos do art. 37, § 6º, CF, que estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Responsabilidade objetiva estendida a terceiros não transportados. Ônus da ré de provar eventual excludente de sua responsabilidade. A falta de habilitação legal do noivo da vítima para pilotar motocicletas não conduz à conclusão de que foi o responsável pelo acidente. Todavia, está demonstrada sua culpa pelo acidente pois avançou no cruzamento quando o sinal semafórico estava fechado. De outro lado, o ônibus iniciou o cruzamento quando o sinal semafórico já estava amarelo. Age com imprudência quem inicia o cruzamento de vias com o semáforo amarelo. Culpa concorrente do condutor do ônibus para a ocorrência do acidente. Em relação aos autores, parentes da vítima, a concorrência de culpas do motociclista e do condutor do ônibus é irrelevante porque, para eles, ambos os causadores do acidente foram coautores e são responsáveis solidariamente pelos danos por eles sofridos. A empresa ré, que responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos no exercício de sua atividade, responde perante os autores pelos danos por eles experimentados com a morte de sua filha e irmã, podendo se voltar regressivamente em relação ao motociclista, que também agiu culposamente para o evento. Danos morais evidenciados. Indenização fixada em R$100.000,00 a cada coautor, pai, mãe e irmãos da vítima. Pensão mensal a ser paga à mãe da vítima, observados os limites do pedido, de 1/3 do salário recebido pela vítima na ocasião do acidente. Verba indenizatória a ser paga de uma só vez ( parágrafo único do art. 950, CC), mediante arbitramento. O capital a ser adiantado com os rendimentos que produzir deve ser suficiente para prover a coautora de recursos financeiros equivalentes ao valor da pensão mensal fixada, caso fosse satisfeita periodicamente, capital esse a ser consumido por completo no termo final do pagamento de pensão. Apelação parcialmente provida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1035158-77.2021.8.26.0224 Guarulhos, Relator: Morais Pucci, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2023)”.

Portanto, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como nas decisões proferidas em casos semelhantes, tem-se que a monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é
condizente com a situação e suficiente para a referida indenização, com
incidência das Súmulas n.º 54 e 362, do STJ no que tange aos termos iniciais para aplicação dos juros e da correção monetária,
sendo que montante deve ser corrigido em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por derradeiro, consigno que a parte apelada,
ESTADO DE MATO GROSSO,
em sua contestação, pugnou, em caso de procedência da demanda, pela dedução do valor relativo ao seguro obrigatório (DPVAT).

Sobre o tema, assim dispõe a súmula n.º 246, do Superior Tribunal de Justiça:

“
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

Diante disso, cabível a dedução da quantia equivalente ao seguro obrigatório da indenização por acidente de trânsito fixada judicialmente, desde que comprovado o seu recebimento. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO AUTOR – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovado o recebimento de indenização do seguro DPVAT pelos autores, tal quantia deve ser deduzida do valor indenizatório a ser pago pela requerida, nos termos da Súmula 246 do STJ (N.U 1001233-47.2020.8.11.0029, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 05/04/2022).

(TJ-MT - AC: 10040606320188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023)”.

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1040172-31.2018.8.11.0041 APELANTE: MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES APELADO: GRAZIELA ALVES DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS, MORAIS E EXISTECIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANOBRA DE DESVIO PARA EVITAR ACIDENTE VINDO A COLIDIR EM MOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ­ DEVER DE RESSARCIMENTO. ­ INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO INCABÍVEL. ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O motorista que desvia seu veículo para evitar acidente mas vem a colidir em outro, responde pelos danos causados, pois a circunstância de ter agido em estado de necessidade não afasta o seu dever de indenizar. Deve ser mantido o valor do dano moral fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não comprovado que a moto estava no corredor formado pelos veículos, não há que se falar em culpa concorrente. Pode ser abatido o valor do dano moral do seguro DPVAT, desde que comprovado o seu recebimento.

(TJ-MT 10401723120188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente
RECURSO DE APELAÇÃO
, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais feito na exordial,
CONDENANDO
o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da parte recorrente
DAIZE PEREIRA LEITE
, com
incidência das Súmulas n.º 54 e 362, do STJ no que tange aos termos iniciais para aplicação dos juros e da correção monetária,
sendo que montante deve ser corrigido em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, possibilitando a
dedução da quantia equivalente ao seguro obrigatório (DPVAT), acaso comprovado o seu recebimento
. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, isentando o
ESTADO DE MATO GROSSO
do pagamento das custas judiciais
, nos termos do art. 3ª, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024